Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem, caso queiram, sobre a petição dos apelantes de ID 59400613, no prazo de 15 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre a petição de ID 59400613. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora